Tribunal: STF
Processo: RE 121620
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-03
Data de publicação: 1991-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.  EXECUÇÃO.  DEVEDOR  QUE  TEVE  EXTINTO  O
PROCESSO  DOS  EMBARGOS  QUE  OFERECEU  A   PENHORA,   EM   FACE   DE
LITISPENDÊNCIA,  CARACTERIZADA  PELO  ANTERIOR  AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO
DECLARATORIA DE NULIDADE DO LANCAMENTO FISCAL.  ALEGADA  VIOLAÇÃO  AO
DIREITO DE DEFESA.
         Questão que,  todavia,  não  chegou  a  ser  apreciada  pelo
acórdão recorrido. Incidencia da regra consubstanciada na Súmula  282
desta Corte.
         Recurso não conhecido.